Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo recorrente. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por OFÉLIA GUSMÃO DA SILVA. A controvérsia versa sobre a incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, ou seja, sobre a soma dos valores referentes ao principal, à correção monetária e aos juros. O agravante apresentou impugnação em face da atualização dos cálculos homologados pelo Juízo, utilizados para a expedição do precatório, sob o fundamento de que os coeficientes (SELIC) utilizados pela Contadoria Judicial estão maiores que os utilizados por sua Gerência de Cálculos. No caso, a Contadoria aplicou a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e o recorrente aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). O juízo de origem rejeitou a impugnação e determinou a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, observados os termos do artigo 22 da Resolução CNJ no 303/2019, Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumentou que “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar “que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Precatório, referente aos valores principais, expedido ao ID no 154093709. O Distrito Federal se insurge contra a atualização dos valores dos cálculos homologados pelo Juízo, utilizados para a expedição do requisitório indicado acima, nos termos da manifestação de ID no 174820271. Afirma que os coeficientes (SELIC) utilizados pela Contadoria Judicial estão maiores que os utilizados por sua Gerência de Cálculos. Diante disso, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para que o órgão prestasse informações dos índices utilizados na atualização dos cálculos. A resposta foi apresenta ao ID no 181823343, nos seguintes termos: "Ante a determinação (ID 175034609) de esclarecimento quanto aos parâmetros utilizados na atualização dos valores devidos, informo: 1. No cálculo (ID 150588861) a correção monetária do valor devido utilizou os índices: BTN, INPC, URV, IPC-r, INPC e IPCA-E, ou seja, a série histórica do TJDFT até junho/2009 e o IPCA-E posteriormente, com aplicação da EC 113/2021 com base no critério da SELIC sobre o total do débito. 2. A Decisão Interlocutória (ID 139462105) homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 139293344) cujo critério de correção foi o mesmo utilizado por esta Contadoria, ou seja, não houve a adoção do critério de correção pelos coeficientes da Justiça Federal (EC 113/2021). 3. O Distrito Federal (ID 174820272) aplicou na correção monetária o mesmo índice para os meses de abril/90 e maio/90, conforme coluna "Fator de Correção", resultando em correção monetária inferior à efetivamente devida. 4. Observa-se que a divergência entre os cálculos apresentados por esta Contadoria e os apresentados pelo Distrito Federal se dá em relação a forma de aplicação da taxa Selic. A Contadoria aplicou a SELIC sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e o executado aplicou a referida taxa somente sobre o principal corrigido (principal + correção). 5. Efetuamos cálculos segundo os mesmos critérios utilizados pela Justiça Federal mesma data-base e apuramos valores para pagamento superiores que os cálculos da Contadoria e do Distrito Federal. 6. Assim ao efetuar a correção monetária pela Justiça Federal o valor corrigido será superior ao do cálculo que resultou no precatório. 7. À apreciação." As partes, então foram intimadas a se manifestar. A credora, sob o ID no 184026463, concordou com a manifestação apresentada, e vindicou a rejeição da impugnação ofertada pelo Ente Distrital. Certidão de ID no 185948214 atestou o decurso do prazo concedido ao Executado para manifestação. É o relatório. DECIDO. O Distrito Federal se insurge contra a atualização dos cálculos, que subsidiaram a expedição do precatório relativo aos valores principais. Todavia, conforme explicitado pela Contadoria Judicial, a divergência entre os cálculos que subsidiaram os valores do precatório e aqueles do Distrito Federal se dá na forma de incidência da SELIC. Quanto ao ponto, é preciso destacar o disposto na Resolução CNJ no 303/2019, que em seu art. 22 estipula: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. Com efeito, a atualização dos valores, com a incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021, deve se dar sobre o valor consolidado do débito, ou seja, sobre a soma dos valores referentes ao principal, à correção monetária e aos juros. Assim, tenho que a insurgência apresentada não merece acolhimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada pelo Ente Distrital ao ID no 174820271. Preclusa a presente Decisão, retornem-se os autos à pasta própria, onde deverão aguardar a notícia de pagamento do Precatório expedido (ID no 154093709).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Primeiramente, salienta-se que o objeto do recurso restringe-se à base de cálculo a ser utilizada para atualização do crédito mediante a aplicação da taxa SELIC. No caso, posteriormente ao trânsito em julgado do decisum exequendo, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”” A superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Por fim, a controvérsia recursal abrange tão somente os critérios para incidência de correção monetária e juros de mora e a partir de 9/12/2021, razão pela qual não há óbice à expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso, se for requerido, desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente quanto ao valor controvertido e sem empecilho para a expedição dos requisitórios quanto à parcela incontroversa e desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento e seja igualmente requerido pela parte credora. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual